Tribunal: TJDFT
Processo: 0735100-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FlavioFsc Gabinete do Des. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0735100-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MACEDO DA ROSA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO Vistos. À luz do disposto nos artigos 9°, caput, e 10, do Código de Processo Civil, assim como, por analogia, no artigo 1.009, § 2°, do mesmo diploma legal, INTIME-SE a parte agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se especificamente acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita e supressão de instância, suscitada pela parte agravada nas contrarrazões de ID 76377101. Após, com ou sem manifestação do recorrente, retornem-me conclusos os autos. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator